Tribunal: STF
Processo: ARE 661396
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, I, II, XXXIX E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público Federal objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, ante a ausência de previsão legal, a prática de falta grave não representa marco interruptivo para fins de concessão de futuros benefícios da execução, podendo, contudo, ser considerada por ocasião da análise do requisito subjetivo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao 5º, caput, I, II, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “não há parâmetro razoável para tratar de forma desigual sentenciados que, ao cometerem falta grave, são regredidos de regime, em relação a outros que, por já estarem no regime mais gravoso, sequer têm reiniciada a contagem do prazo para nova progressão”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, em decisões monocráticas nos Recursos Extraordinários 1.151.739 e 1.154.175, de minha relatoria, ambas publicadas no DJe de 28/9/2018, considerei assistir razão ao Ministério Público, à luz da jurisprudência desta Corte no sentido de que ”a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 26/3/2010).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que conferiu amparo a referidas decisões foi firmada em sede de habeas corpus e encontrava-se em harmonia com a interpretação então prevalecente no STJ, Corte à qual incumbe a uniformização da jurisprudência sobre a legislação infraconstitucional.



    Ocorre que, no âmbito da Corte a quo, a Terceira Seção fixou nova interpretação da matéria, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.



    2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.



    3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem .



    4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.



    5. Recurso não provido”. (REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/3/2018)



    Finalmente, sobreveio acórdão do Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.193.250-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/6/2019, assentando, por unanimidade, que a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. O acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.193.250-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 13/6/2019, grifei)



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.192.201/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/3/2019; ARE 1.184.237/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/2/2019; RE 1.190.855/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/3/2019; RE 1.167.680/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/2019; RE 1.174.886, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/2/2019, e ainda:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.160.232-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/2018)



    In casu, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente